Tribunal: TJMT
Processo: 0010028-30.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010028-30.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA - CPF: 029.856.221-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDESON MAX JOSE VIANA DE SOUZA (VÍTIMA), MANOEL JESUS RODRIGUES - CPF: 039.919.961-62 (ASSISTENTE), Kimberly Jaqueline Faria (ASSISTENTE), VALDESON MAX JOSE VIANA DE SOUZA - CPF: 048.983.521-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL FOTOGRÁFICO ANTE A OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A PRONÚNCIA – 2. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
–
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para além de não constituir o único elemento probatório a amparar a decisão de pronúncia, o reconhecimento fotográfico realizado na etapa extrajudicial pela testemunha ocular do fato restou validamente ratificado em juízo, não havendo falar, portanto, em nulidade.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação penal n.o 0010028-30.2014.811.0042 – cód. 369644, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 171793941, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
levado à efeito na etapa extrajudicial, porquanto afirma que, para além de ter sido realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP; não foi ratificado em juízo mediante a apresentação de novas fotografias à testemunha.

No mérito, almeja a
impronúncia
, reputando insuficiente o acervo probatório com relação à autoria delitiva atribuída ao acusado; e, por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 171793944, pugnando-se pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 171793945.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 176017660 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defensoria Pública em benefício do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que
a i. Defesa
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito pela testemunha
Maxsuel Amado do Amaral
na etapa extrajudicial, alegando que além de ter sido realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP, não foi ratificado em juízo mediante a apresentação de novas fotografias à referida testemunha.

No entanto, a preliminar
não comporta acolhimento
.

Não se ignora os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, importa proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, a testemunha
Maxsuel Amado do Amaral

ratificou em juízo o reconhecimento
positivo
, o que supre eventual irregularidade ocorrida no curso do inquérito policial.

A testemunha
Maxsuel Amado do Amaral
afirmou na Delegacia que, no momento dos fatos, olhou para a direção de onde haviam sido percutidos os disparos, tendo logrado êxito em identificar que vieram do interior do veículo VW Gol, cor prata, bem assim, em visualizar
“apenas o passageiro, um rapaz moreno claro, com boné aba reta, e camiseta que parecia do Fluminense, listrada”
; tendo afirmado à autoridade policial, após visualizar a fotografia do ora recorrente, que
“com certeza que é aquele que citou acima, ou seja, aquele quem estava no Gol G5 quando de dentro do veículo, efetuou os disparos contra a vítima”
(ID 171793883, págs. 19/22).

E conquanto as declarações judiciais da aludida testemunha apresentem algumas pequenas divergências em relação ao seu relato extrajudicial, não há como desconsiderar que
o declarante ratificou o reconhecimento realizado na seara policial
, esclarecendo que
“o reconheceu [JOENILSON] por meio de uma fotografia que lhe foi mostrada, em que ele estava de camisa listrada, vermelha e preta ... lembra até hoje dessa foto”
. A propósito, durante a audiência instrutória, o i. membro do
Parquet
lhe apresentou a fotografia de
JOENILSON
anexada no ID 171793883 – pág. 24, e questionou se era ele o vulgo “Malandrão”, responsável pelos disparos de arma de fogo que vitimaram
Valdeson
, ao que o declarante respondeu com convicção
“aí, esse aí que é ele sim”.

Ademais, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa,
in casu
o reconhecimento fotográfico não constitui o único elemento probatório a consubstanciar os indícios de autoria em desfavor de
JOENILSON
, vulgo “Malandrão”, na medida em que os indicativos do seu envolvimento no ilícito também advêm das declarações prestadas pela genitora da vítima
Roseneide Soares Viana Matsubara
(ID 171793883, págs. 29/31), a qual afirmou, na fase policial, que um dia após os fatos,
“várias pessoas colegas da vítima lhe mostraram fotos que foram enviadas para um grupo do wathsapp do qual aqueles pertenciam, fotos da vítima ainda no local já sem vida, e
comentários que dava conta que o autor seria o tal MALANDRÃO, da região da Aldeia
... que até mesmo fotografia daquele foi enviada”

sic
.

Em juízo, a informante ratificou o relato extrajudicial, acrescentando, outrossim, que algum tempo antes do crime, seu filho
Valdeson
lhe confidenciou que havia sido ameaçado por um sujeito de alcunha “Malandrão”, mas que após se encontrarem em uma festa, tinha ficado
“tudo tranquilo ... não tinha mais rixa, não tinha mais nada”

sic
; finalizando com a assertiva de que, após a morte do filho, continuou acompanhando as redes sociais para se inteirar acerca das notícias sobre o crime, tendo visualizado alguns amigos de
JOENILSON
publicarem que
“mais um foi pro buraco ... o que foi prometido, foi cumprido”
, fazendo alusão ao homicídio que vitimou
Valdeson
.

Mas não é só! Deveras, extrai-se dos autos que para além dos relatos testemunhais dando conta de que o ora recorrente seria o provável autor do homicídio em questão, tem-se que no dia seguinte aos fatos,
o réu
foi

preso em flagrante delito na posse de uma arma de fogo –
a qual, após submetida à perícia (ID 171793893, págs. 62/67), foi considerada compatível com os cartuchos encontrados ao lado do cadáver de
Valdeson
; de modo que, ainda que o recorrente não houvesse sido reconhecido pela testemunha
Maxsuel
, ele estaria minimamente situado no contexto delitivo.

Nesses termos, mesmo em se considerando irregular o reconhecimento fotográfico de
JOENILSON
,
ad argumentandum tantum
, não se constata,
in casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da exordial acusatória que, durante a madrugada do dia 14/12/2013, na Rua Pacaembu, próximo ao estabelecimento comercial “Multimadeiras”, bairro Praeirinho, nesta Capital/MT, o ora recorrente
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
, vulgo, “Malandrão”, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, desferiu 05 (cinco) disparos de arma de fogo em face de
Valdeson Max José Viana de Souza
, vulgo “Max”, causando-lhe lesões corporais gravíssimas na região do lobo inferior e superior do pulmão esquerdo, lesão transfixante na traqueia e nas alças intestinais, bem como fratura na coluna cervical, resultando em sua morte por choque hipovolêmico e traumatismo raquimedular na coluna cervical.

Segundo a denúncia, na data fatídica, o ofendido, acompanhado de um amigo identificado como
Maxsuel Amado do Amaral
, se dirigiu a uma festa que ocorria no local conhecido como “Chácara do Salu”, situado no bairro Praeirinho, na cidade de Cuiabá/MT; e, em dado momento, sem qualquer intenção, acabou esbarrando na namorada de
JOENILSON
– o qual teria ficado descontente com o ocorrido.

Prossegue a incoativa ministerial dando conta que, por volta das 04h00min, a vítima e seu amigo decidiram ir embora do local a pé e, quando passaram próximo à madeireira “Multimadeiras”, foram surpreendidos pelo réu que, do interior de um veículo VW Gol, efetuou vários disparos de arma de fogo contra
Valdeson
, dos quais 05 (cinco) o atingiram nas regiões do tórax, pescoço e abdômen; tendo o algoz, após consumar o intento homicida, foragido do local.

Por este fato,
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do denunciado ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade
delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada no boletim de ocorrência de ID 171793883 - págs. 13/15, no laudo de necrópsia visto no ID 171793883 - págs. 45/62 e ID 171793888 - págs. 01/07, e na certidão de óbito anexada sob o ID 171793883, pág. 40, além dos depoimentos colhidos durante o
iudicium accusationis
, os quais, aliás, fornecem também os
indícios de autoria
em face de
JOENILSON
, a despeito da negativa de autoria sustentada por ele desde o início da persecução criminal.

Se de um lado a i. defesa do recorrente confere maior relevância às circunstâncias de que o reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado por
Maxsuel Amado do Amaral
desobedeceu aos ditames legais e que as declarações obtidas das testemunhas e informante sobre o crime são fruto de “testemunho de ouvi dizer” [
hearsay testimony
.]; certo é que a maior parte dos indivíduos ouvidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao fim e ao cabo, atribui ao ora recorrente a possível autoria do homicídio.

Com efeito, inquirido sob o crivo do contraditório,
Maxsuel Amado do Amaral
, também conhecido como “Maik”, confirmou a versão apresentada na etapa administrativa (ID 171793883, págs. 19/22), esclarecendo que na data fatídica, estava juntamente com
Valdeson Max José Viana de Souza
em uma festa perto da ponte Sergio Mota e, como estavam sem dinheiro e a residência da vítima, situada no bairro Coophema, ficava mais próxima daquele local, decidiram ir embora a pé.

Prosseguiu relatando que, enquanto caminhavam, um veículo VW Gol se aproximou deles por trás, com os faróis bem altos, tanto que
“nóis até achou que era a polícia”
; e, após parar repentinamente, os ocupantes do automóvel iniciaram os disparos em direção ao ofendido, que estava de costas, momento em que o declarante correu na direção oposta. Esclareceu, ainda, que somente a janela do passageiro estava aberta, por onde, inclusive, conseguiu visualizar o rosto do atirador, possibilitando o posterior reconhecimento na Delegacia.

Questionado acerca da motivação do homicídio,
Maxsuel
disse que até hoje não sabe dizer o que teria sido o mote do assassinato de
Valdeson
; contudo, sobre eventual rivalidade entre os moradores das regiões do bairro Dom Aquino conhecidas como “Morro” e “Aldeia”, afirmou que a rixa de fato existia, mas que a vítima “transitava” bem entre os dois grupos, tanto que jogava futebol com o pessoal dessa localidade.

E embora não tenha se recordado com clareza acerca das minúcias que envolveram o crime, reafirmou que
“tinha a fisionomia do Joenilson, da noite anterior, mas que não sabia quem ele era”
, bem assim, que no dia do velório de
Valdeson
, quando estava na residência de um outro rapaz, lhe foi
novamente apresentada uma fotografia do réu, vulgo “Malandrão”, ocasião em que confirmou que aquele indivíduo de
“vermelho e preto”
era o responsável pelos disparos que mataram
Valdeson
.

Por fim, reforçou que a vítima era uma pessoa tranquila, que não tinha desavenças com ninguém, somente tendo ouvido dizer que
“um rapaz que ele [Valdeson] andava lá do Morro, o Malandrão já tinha atirado nele numas festa antes, aí o Max ... também tinha apanhado”
(ID 171793293).

A versão apresentada pela aludida testemunha é reforçada pelo relato extrajudicial de
Marcus Vinicius Brandão Albernaz Filho
(ID 171793888, págs. 33/36), o qual afirmou que estava na festa com
Valdeson
e
Maxsuel
, não se recordando de qualquer briga ou discussão durante todo o tempo que permaneceu naquele local. Prosseguiu relatando que por volta das 03h40min recebeu um telefonema de sua genitora, momento em que decidiu ir embora.

O declarante esclareceu que chegou em sua residência e, na sequência, foi dormir com sua filha; tendo sido surpreendido por
Maxsuel
cerca de uma hora depois, o qual lhe acordou desesperado dizendo que
Valdeson
, vulgo “Max”, havia sido alvejado na saída da festa em que estavam, bem assim, que no momento em que percebeu os disparos, saiu correndo na direção contrária, não sabendo dizer se o amigo havia sobrevivido ao ataque.

Segundo a testemunha, ele e
Maxsuel
tentaram localizar a vítima, contudo, por volta das 09h00min, um vizinho os contatou por telefone relatando que o Programa Cadeia Neles havia noticiado o óbito de
Valdeson
, acrescentando, por fim, que soube por grupos de WhatsApp e até mesmo pela televisão que, no dia seguinte ao crime, efetuaram a prisão de
JOENILSON
, vulgo “Malandrão”, por porte ilegal de arma de fogo, bem assim, que este seria o responsável pelo homicídio ora em análise; tendo o declarante
“visualizado a fotografia as fls. 13, afirma que é a fotografia do tal MALANDRÃO que viu pelo whats app apontado por comentários de que seria o autor deste homicídio”
.

Nesse mesmo sentido foi o relato de
Adriano Aparecido Torres da Silva
(ID

171793888, págs. 08/10), o qual afirmou à autoridade policial que encontrou a vítima e seu amigo
Maxsuel
na festa realizada na Chácara do Salú, mas que apenas conversaram por alguns minutos e depois se separaram; bem assim, que ficou sabendo do crime somente na manhã seguinte, por meio de mensagens do WhatsApp no sentido de que
“
a possível autoria deste crime recai sobre uma tal pessoa conhecia por MALANDRÃO, da região da Aldeia
”
cuja fotografia circulava em diversos grupos, indivíduo este que, inclusive, teria feito uma festa para comemorar o falecimento de
Valdeson
.

Por sinal, durante sua oitiva na Delegacia, foi apresentado ao declarante um retrato de
JOENILSON
, tendo, então, afirmado que se tratava
“da mesma fotografia que correu em grupos de whatsapp, o qual diziam que seria o autor do crime”
.

Por sua vez, a informante
Roseneide Soares Viana Matsubara
, genitora da vítima, narrou na etapa policial que na época dos fatos, fazia cerca de 07 (sete) meses que o filho convivia maritalmente com
Kimberly
, que era moradora da região do Morro do Dom Aquino, contudo, na data fatídica, o casal estava brigado, e
Valdeson
decidiu sair para uma festa na companhia de
Maxsuel
, a quem o ofendido chamava de “irmão”, por volta das 17h00min do dia 13/12/2013, após o que não mantiveram mais contato.

Segundo a informante, na manhã de sábado [14/12/2013], tentou sucessivos contatos com o filho, contudo, não obteve êxito; tendo recebido a notícia por meio de uma ligação telefônica de
Maxsuel
, dando conta de que o Programa Cadeia Neles havia exibido uma reportagem noticiando a morte de
Valdeson
.

Prosseguiu esclarecendo que no dia seguinte, várias pessoas lhe mostraram mensagens enviadas para um grupo de WhatsApp que continham
“fotos da vítima ainda no local, já sem vida, e comentários que dava conta que o autor seria o tal MALANDRÃO, da região da Aldeia”
; acrescentando, por fim, que cerca de um mês antes dos fatos, o ofendido foi ameaçado por uma moça que “transitava” entre as regiões do Morro e Aldeia, a qual, visivelmente descontente com o namoro entre
Valdeson
e
Kimberly
, teria lhe dito que
“isso não vai ficar assim”
(ID 171793883, págs. 29/31).

Em juízo
,
Rosineide
ratificou as declarações prestadas na fase policial, ressaltando que o ofendido já havia sido ameaçado pela pessoa de alcunha “Malandrão” [
JOENILSON
], mas que, segundo seu filho, ambos teriam se encontrado em uma festa e, nessa ocasião, o algoz teria dito a
Valdeson
que
“estava tudo tranquilo, não tinha mais rixa, não tinha mais nada”
; bem assim, que após o crime, continuou acompanhando os desdobramentos pelas redes sociais, quando visualizou alguns amigos de
JOENILSON
publicarem que
“mais um foi pro buraco ... o que foi prometido, foi cumprido”
, fazendo alusão ao homicídio que vitimou
Valdeson
(ID 171793293).

Corroborando tais relatos, tem-se as declarações extrajudiciais de
Kimberly Jaqueline Faria
, companheira da vítima à época dos fatos, a qual, conquanto não tenha esmiuçado a dinâmica do evento delituoso, afirmou que algum tempo depois do crime,
“vários comentários surgiram entre amigos e conhecidos ...
que o autor é a pessoa alcunhada por MALANDRÃO, da região da Aldeia
”

sic
– sendo este mesmo indivíduo a pessoa que, segundo a declarante, estava nas fotos que “correram” pelos grupos de WhatsApp e cujo retrato lhe foi apresentado por ocasião de sua oitiva na Delegacia (ID 171793883, págs. 34/38).

Tem-se, ainda, os relatos extrajudiciais de
Joadson Santana de Oliveira
(ID 171793888, págs. 11/12) e
Manoel Jesus Rodrigues
(ID 171793888, págs. 26/28), e a declaração prestada
em juízo
por
Júlio Cesar Mendes Braga
(ID 171793888, págs. 20/21), os quais limitaram-se a fornecer informações superficiais acerca do ilícito e a negar qualquer envolvimento com os fatos, não contribuindo para sua elucidação.

Da mesma forma, o réu
JOENILSON
, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 171793883, págs. 25/27; ID 171793907), limitou-se a trazer informações desencontradas sobre o dia fatídico, a negar o seu envolvimento com o cenário delituoso e a dizer que ficou sabendo do crime por terceiros.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta inexistência de indícios suficientes de autoria, ao revés, do acervo probatório angariado durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, extrai-se a presença de provas bastantes a implicar o recorrente como possível autor do crime doloso contra a vida ora em análise; sendo descabida, também, a alegação de que as informações que conduziram à pronúncia de
JOENILSON
basearam-se unicamente em
hearsay testimony
.

Isso porque, conquanto não seja desconhecido que os depoimentos indiretos não são considerados prova plena e incontroversa,
passam a constituir indícios no momento em que confirmados em Juízo, a teor do que preceitua o art. 239 do CPP
– os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente motivaram o ilícito, justificam certo grau de impessoalidade nos relatos, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local; revelando-se, portanto, suficientes a amparar a decisão de pronúncia, máxime porque esta constitui um juízo de fundada suspeita e não de certeza.

À vista de todo o exposto, o que se vê é a plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, prepondera a plausibilidade da acusação
,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
,

venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado proferido pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter ceifado a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese negativa de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

2.

Do prequestionamento
:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais indicados, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0010028-30.2014.811.0042 – cód. 369644.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023